Tribunal: TJDFT
Processo: 0746506-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746506-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE CLEITON MACARIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AUSENTES. REITERAÇÃO E HABITUALIDADE CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização da continuidade delitiva é necessário, além da comprovação dos requisitos objetivos - pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo entre os crimes de mesma espécie. Inviável o reconhecimento desse benefício, quando restar caracterizado que as diversas condenações caracterizam reiteração e habitualidade criminosa. 2. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando que todos os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva estão presentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 de sua Súmula. Em adição, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, corroborando a incidência de ambos os verbetes sumulares, assim já se manifestou a Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. ANÁLISE NECESSÁRIA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. 2. O Tribunal a quo, ao reconhecer a continuidade delitiva, alicerçou sua decisão tão-somente sobre os contornos da teoria objetiva pura, porquanto deixou de analisar o preenchimento do requisito de ordem subjetiva, o que está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1761591/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1o/7/2020) (g.n.). De igual sorte: “A Corte Estadual afastou a continuidade delitiva, sob o fundamento inquestionável de que se tratou de habitualidade criminosa, o que inviabilizaria o tratamento mais vantajoso permitido pela ficção jurídica tratada no art. 71 do Código Penal. Assim, evidenciada hipótese de reiteração delitiva, apta à configurar o concurso material entre os delitos, para infirmar tal conclusão seria necessário novo exame do contexto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1652779/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020) (g.n.). Em igual sentido, confira-se ainda o AgRg no AREsp 1652779/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009